Tribunal: CARF
Processo: 11707.720435/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720435/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.542 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
BEIGALE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
A opção pelo regime do Simples Nacional só é válida quando realizada na forma e
nos prazos estabelecidos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a realização
de diligência proposta na sessão de julgamento, vencidos os conselheiros Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Luiz Tadeu Matosinho Machado; e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto da relatora, que integram o presente julgado. Os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias
e Cleucio Santos Nunes votaram pelas conclusões da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720435/2014-47
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720435/2014-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 49 a 52) interposto contra o Acórdão
no 04-40.070 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 11 de novembro de 2015, que manteve, por
unanimidade, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em virtude de constar atividade
econômica vedada no Contrato Social da empresa.
A ementa da decisão encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Está impedida de optar ao Simples Nacional a microempresa que tem por
objetivo social atividade econômica, ainda que secundária, cujo CNAE
está listado como impeditivo de opção ao Simples Nacional no Anexo VI
da Resolução CGSN no 94/2011.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado do Acórdão da DRJ Campo Grande em 28/12/2015, o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 29/01/2016, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria solicitado a retificação do seu objeto
social no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, alterando o CNAE para 8912-9/99. A solicitação
foi feita em 02/06/2014. Apresenta documentos no intuito de demonstrar suas alegações.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720435/2014-47

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 28/12/2015 do Acórdão no 04-40.070 –
2a turma da DRJ/CGE de 11 de novembro de 2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 29/01/2016, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 53 a 55.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Preliminar. Apresentação de Novas Provas.
Ressalte-se que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, introduzido
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997, é cristalino ao estabelecer que “a prova documental deve ser
apresentada na impugnação”, exceto se restar demonstrada com fundamentos (§ 5o) alguma das
hipóteses listadas nas alíneas do § 4o: impossibilidade de apresentação por força maior,
ocorrência de fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
A impugnante não logrou demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos
previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o qual permitiria o deferimento do
pedido, assim, como de resto nada foi trazido até o presente momento, indefere-se o pedido de
juntada posterior de documentos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720435/2014-47

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
por conter no contrato social da empresa atividade econômica vedada: CNAE 7020-4/00 –
atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. A
solicitação da opção ocorreu em 10/04/2014.
Constata-se que se trata de empresa em início de atividade. No Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, consta que a data de abertura da empresa foi 25/02/2014
(fl. 8). O Alvará de Licença para Estabelecimento, emitido pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro – Secretaria Municipal de Fazenda, contem o registro de que o início da atividade
econômica foi 31/03/2014 (fl. 29).
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo art. 17, inciso
XIII, como condição impeditiva para recolher os tributos na sistemática do Simples Nacional o
exercício de atividades de consultoria:
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria; (...)
Consoante o que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
vigente à época dos fatos, tal impedimento era passível de regularização, desde que esta fosse
efetivada no mesmo prazo concedido para a opção pelo Simples Nacional:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720435/2014-47

§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
(...)

A teor do que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 2018, artigo 6o, § 5o, inciso I,
combinado com § 2o, inciso I, do mesmo artigo, como se trata de empresa em início de atividade,
a contribuinte tinha o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do último deferimento de
inscrição para fazer a sua opção pelo Simples Nacional do ano-calendário de 2014 e regularizar
as pendências impeditivas eventualmente existentes.
Salienta-se, por oportuno, que os atos de constituição da sociedade definida pelos
sócios deve, obrigatoriamente (inciso II, art. 997 do Código Civil), apontar qual seu objeto social
o qual especificará a atividade econômica que será exercida pela sociedade. Em outras palavras,
o objeto social deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela
sociedade e decorre sempre do acordo de vontades dos sócios da sociedade.
Para comprovar seu direito, a contribuinte apresentou o documento de fls. 56 a 61,
que demonstra que retificou o ato constitutivo da empresa, passando a constar como objeto social
a atividade “serviço de apoio administrativo” – CNAE 8219-9/99”. A data do registro da
alteração é 02/06/2014.
Considerando que a data da última inscrição é a que consta no Alvará de Licença
para Estabelecimento, emitido pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – Secretaria
Municipal de Fazenda, ou seja, 31/03/2014 (fl. 29), verifica-se que, apesar de ter efetivada a
regulação em 02/06/2014, esta foi feita após a data limite de 30/04/2014, permitida pela
legislação para a regularização das pendências.
Conforme já mencionado, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
consta que a data de abertura da empresa foi 25/02/2014 (fl. 8), data anterior ao registro na
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – Secretaria Municipal de Fazenda.
Em relação às notas fiscais apresentadas pela interessada (fls. 13 a 15), estas se
referem a serviços prestados após o início das atividades da empresa. Tendo em vista que há
regras específicas para a opção pelo Simples Nacional para o caso de empresa em início de
atividade, tais notas não são hábeis a comprovar que os requisitos legais haviam sido cumpridos
no prazo previsto pela legislação.
Cabe registrar, ainda, que o entendimento do CARF sobre a exclusão da empresa
do Simples Federal por existência de atividade vedada, foi manifestado na Súmula CARF no 134,
transcrita a seguir.
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
No entanto, a referida súmula não se aplica ao presente caso – opção de empresa
em início de atividade pelo Simples Nacional. Além de se referir ao Simples Federal, regime
diverso do pleiteado pela empresa, trata de exclusão, enquanto que a solicitação da interessada,
ressalte-se mais uma vez, foi de inclusão na sistemática do Simples Nacional.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.542 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720435/2014-47

Assim, evidenciado que a empresa efetivamente não regularizou a pendência que
motivou o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2014 no prazo
permitido pela legislação, correto o indeferimento do seu pedido de inclusão nessa sistemática
de apuração.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital